Tribunal: TJBA
Processo: 8097230-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097230-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: BETANIA SUZART PIMENTEL DE MOURA

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM, ALEXANDRE FERNANDES DE MELO LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Suplementação de Pensão por Morte c/c Pedido de Antecipação de Tutela, mantendo a condenação à inclusão da autora como beneficiária do benefício suplementar, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em erro material e omissão ao deixar de aplicar a Resolução nº 49/97 da PETROS, contrariando a tese fixada no Tema 907 do STJ; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente as matérias referentes à (in)aplicabilidade da Resolução nº 49/97 da PETROS e à ausência de desequilíbrio atuarial decorrente da inclusão da dependente, demonstrando de forma clara e fundamentada os motivos da decisão, nos termos exigidos pelo art. 489, § 1º, do CPC.

4. As alegações de erro material não indicam inexatidões objetivas, limitando-se à tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, o que é incabível na via dos embargos de declaração, cuja função é exclusivamente integrativa.

5. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, desde que as matérias controvertidas tenham sido enfrentadas de forma suficiente para fundamentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O prequestionamento para fins recursais não exige a menção expressa a todos os artigos legais apontados, bastando a existência de fundamentação suficiente e enfrentamento da controvérsia posta nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e V; 1.022, caput e parágrafo único, II; LC nº 109/2001, arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 907, REsp 1.312.736/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região), 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n
. 8097230-19.2022.8.05.0001,
em que figuram como embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, e como embargada BETANIA SUZART PIMENTEL DE MOURA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .